Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002595-98.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MM JUIZ DA VARA ÚNICA DE NOBRES/MT (SUSCITANTE), MM JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO GAMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Competência para execução penal.
Encaminhamento do processo executivo
antes do
recambiamento
do preso. Impossibilidade
. Declaração de competência do juízo expedidor. Procedência do conflito.

I.
Caso em exame

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no âmbito do Processo Executivo Penal n. 0000880-59.2013.8.11.0032, envolvendo a execução de pena imposta a Rodrigo Gama Ferreira.

II. Quest
ão
em discussão

2.
Definir a competência para processar e fiscalizar o Processo Executivo Penal n. 0002672-07.2010.8.11.0015
;

III.
Razões de decidir

3. A competência para
o processamento do processo de
execução penal deve observar o local onde o apenado se encontra cumprindo pena, bem como as diretrizes estabelecidas pelo Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC).

4. O Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, ao determinar o
recambiamento
do réu para a Cadeia Pública de Nobres/MT, não observou a exigência de prévia consulta à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), violando os
arts
. 434 e 435 do CNGC.

5. A remessa dos autos do processo executivo penal à Comarca de Nobres/MT ocorreu de forma equivocada, já que a competência permanece com o Juízo expedidor do mandado de prisão até que ocorra o
recambiamento
efetivo do preso.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Conflito procedente. Competência declarada do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT para presidir o Processo Executivo de Pena n. 0002672-07.2010.8.11.0015.

Tese de julgamento:

“
A competência para processar e fiscalizar a execução penal permanece com o juízo expedidor do mandado de prisão enquanto o reeducando
não for efetivamente transferido
pela
Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária
,
observando-se as disposições dos
arts
. 434 e 435 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CNGC,
arts
. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 169.679/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019,
DJe
de 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição,

deduzido pelo
Juízo da

Vara Única
d
a Comarca
d
e Nobres
/MT
contra o
Juízo da
Vara Única
d
a Comarca
d
e Rosário Oeste
/
MT
,
no bojo do
Processo Executivo
Penal n.
0000880-59.2013.8.11.0032
,
no qua
l

Rodrigo Gama Ferreira

figura como
executado
.

O

Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
,

no expediente que se vê no ID
265938496
, suscita este conflito ao argumento de que
o processo executivo de pena do reeducando lhe foi transferido
sem que o preso lá estivesse
, consignando, outrossim, que “
este juízo, conforme detalhado no seq. 41.1, não atuou em nenhuma das fases das ações condenatórias (uma de Diamantino/MT e duas de Nova Mutum/MT)
”.

Solicitadas informações, o juízo suscitado (Rosário Oeste), afirmou que
“
a comarca de Rosário Oeste não tem cadeia, sendo que todos os presos dessa comarca são remetidos para a cadeia pública de Nobres
”

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID
269379268
, manifest
a
-se
“
pela
improcedência
do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única de Nobres/MT, ora suscitante, para processar e julgar os autos do executivo de pena no 0000880- 59.2013.8.11.0032
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, extrai-se dos presentes autos que Rodrigo Gama Ferreira cumpre, no Processo Executivo de Pena n. 0000880-59.2013.8.11.0032, a sanção unificada de 30 (trinta) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos seguintes delitos: tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Guia 1); tráfico de drogas e associação para tal finalidade, previstos nos
arts
. 33 c/c 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (Guia 2); e tráfico de drogas e associação para tal finalidade, previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Guia 3).

Infere-se, ademais, que o mencionado processo executivo de pena tramitava na Comarca de Rosário Oeste, onde o apenado cumpria pena em regime semiaberto quando teve seu paradeiro dado como incerto. Em razão disso, o Juízo suscitado determinou a suspensão do feito até a recaptura do réu, bem como a inclusão do mandado de prisão em seu desfavor no sistema BNMP (ID 265938482 – p. 5).

Ato contínuo, aportou aos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000880-59.2013.8.11.0032 a informação de que o mandado de prisão expedido contra Rodrigo Gama Ferreira fora cumprido em 19 de abril de 2024, na Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, que, por sua vez, solicitou ao Juízo expedidor (Rosário Oeste) o
recambiamento
do preso.

Ao receber a comunicação acerca do cumprimento do mandado de prisão, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste determinou a adoção das providências necessárias para o
recambiamento
do réu ao presídio de Nobres/MT, tendo em vista a inexistência de unidade prisional na referida comarca, bem como encaminhou o processo executivo de pena n. 0000880-59.2013.8.11.0032 àquela jurisdição, que, acertadamente, declinou da competência.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e fiscalizar o cumprimento das penas impostas a Rodrigo Gama Ferreira nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0002672-07.2010.8.11.0015.

Assiste razão ao suscitante, pois o Juízo suscitado (Vara Única da Comarca de Rosário Oeste) determinou, arbitrariamente, o
recambiamento
do réu para a Cadeia Pública de Nobres, sem prévia consulta à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, órgão responsável pela alocação dos presos no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso. Além disso, remeteu o processo executivo de pena, ensejando o presente conflito, à Vara Única da Comarca de Nobres, em desobediência às disposições contidas nos
arts
. 434 e 435 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, cujos trechos pertinentes seguem transcritos:

Art. 435.
Antes de deliberar sobre a transferência de preso, o juízo competente deverá ouvir a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária
sobre o seu perfil e periculosidade, com vistas a avaliar se a unidade prisional de destino é adequada a sua custódia.

Art. 434.
Sempre que a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária comunicar ao juízo das execuções a transferência do preso, o processo executivo de pena deverá ser encaminhado pelo juízo de origem ao de destino, via Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU/CNJ.

Outrossim, infere-se dos autos que a Superintendência Regional do Sistema Penitenciário autorizou a entrada do reeducando na Penitenciária de Sinop/MT (ID 265938496 – p. 21), razão pela qual o Processo Executivo de Pena n. 0002672-07.2010.8.11.0015 sequer deveria ter sido remetido para a Comarca de Nobres/MT, notadamente sem a prévia manifestação do órgão competente pela alocação dos
reeducandos
no sistema penitenciário estadual.

Isso porque, como bem pontuou o Juízo suscitante:

[...]
Considerando que nenhuma das condenações foi proferida por este juízo de Nobres (uma proveniente de Diamantino e duas de Nova Mutum) e que o reeducando não está recluso na cadeia pública desta Comarca, este juízo é incompetente.

Friso que se ocorrer a transferência de Rodrigo para esta comarca, aí Nobres será competente para a apreciação de todo e qualquer pleito referente ao executivo, nos moldes da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a recondução do reeducando não ocorreu e não se sabe se a SAAP autorizará sua colocação nesta cidade, razão pela qual os atos decisórios são do juízo de Rosário Oeste.
[...]

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA. JUÍZO COMPETENTE PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS ORIUNDAS DE ESTADOS DIFERENTES. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL DE UNAÍ/MG X PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA PELA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENADO QUE SE ENCONTRAVA PRESO PREVENTIVAMENTE NO DF. 1. Situação em que o executado se encontrava preso preventivamente em virtude de processo penal em curso no DF, o que o impediu de dar início à execução de pena restritiva de direitos que lhe fora imposta na Justiça Estadual de Unaí/MG por sentença que transitou em julgado em 1o/8/2017. Com a superveniência de acórdão do TJDFT confirmando a sentença que condenara o réu a 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicial fechado pelo cometimento de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, foi recomendado que se desse início à execução provisória da pena. 2. É bem verdade que o simples fato de o condenado estar preso em comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por outro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Precedente: CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 28/9/2016,
DJe
27/10/2016. 3. Ao se estabelecer a competência inicial para dar início à execução das penas impostas a um determinado condenado, deve-se ter em mente que o art. 76 do Código Penal dispõe que, "No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave" (
AgRg
no
AREsp
630.099/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
19/6/2018) 4. Diante desse contexto, parece mais razoável que o reeducando permaneça cumprindo a pena privativa de liberdade no Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, onde já se encontra detido por força de prisão preventiva, e que seja ele o responsável pela unificação das penas, o que, ademais, atende ao princípio da economia processual. 5.
Em outras situações envolvendo condenações impostas em vários Estados, esta Corte já decidiu pela manutenção do cumprimento de outras penas supervenientes no local em que o reeducando já se encontra cumprindo pena.
Precedentes: CC 151.849/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 14/06/2017,
DJe
22/06/2017; CC 103.228/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira Seção, julgado em 26/8/2009,
DJe
3/9/2009. 6. O simples fato de o condenado ou sua família morar em comarca diversa daquela em que se encontra preso, ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Ademais, não há provas, nos autos, de que o tratamento médico do apenado para controle do vírus HIV não possa
ser
melhor
conduzido no Distrito Federal que, em tese, dispõe de mais medicamentos e melhor assistência médica do que a cidade de Unaí/MG. 7. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o suscitado.

(STJ, CC n. 169.679/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019,
DJe
de 17/12/2019)

Registre-se, por oportuno, que, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no SEEU, constatou-se que, até a presente data, Rodrigo Gama Ferreira permanece custodiado na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande/MS, o que evidencia que o
recambiamento
para o Estado de Mato Grosso ainda não foi efetivado. Desse modo, compete ao Juízo expedidor do mandado de prisão, qual seja, a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, dirimir as questões relativas ao processo executivo de pena.

Além disso, observa-se que nos autos originários (seq. 84 e 85) há pedido pendente de análise, formulado pelo reeducando, para que seu processo executivo de pena seja remetido à Comarca de Campo Grande/MS, onde se encontra cumprindo pena há mais de nove meses, desenvolvendo atividades laborais e estudando.

Diante do exposto, não estando consolidada a transferência de Rodrigo Gama Ferreira do Estado de Mato Grosso do Sul para o Estado de Mato Grosso, permanece competente para processar o Executivo de Pena n. 0002672-07.2010.8.11.0015 o Juízo suscitado, Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, o qual deverá remeter o feito, via SEEU, ao juízo competente apenas após o
recambiamento
do preso.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
o presente conflito e declaro competente para presidir o Processo Executivo de Pena n. 0002672-07.2010.8.11.0015 o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025